Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. PRAZO ABERTO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994 e do art. 186, § 1o do CPC, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006).

2. Resta evidenciada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação diante da inexistência, em consulta ao sistema do PJe da 1a instância, de expediente aberto com intuito de conceder prazo legal para a defesa, após a abertura de prazo em audiência de conciliação.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas da instituição e os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado à ré, uma vez que o juízo sentenciante julgou procedente a exoneração de alimentos ante a ausência de demonstração de necessidade da ré alimentada.

4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.